Tribunal: TJSP
Processo: 1010903-05.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Demanda declaratória de inexistência de débito, com pedidos cumulados de indenização de dano extrapatrimonial e de cancelamento de anotação do nome do autor em cadastros de devedores inadimplentes. Sentença de parcial procedência. Decisão mantida, à luz dos elementos dos autos. Incidência dos efeitos da revelia. Débito inexigível. Injuridicidade da anotação do nome do autor em cadastros de

Ementa:
Demanda declaratória de inexistência de débito, com pedidos cumulados de indenização de dano extrapatrimonial e de cancelamento de anotação do nome do autor em cadastros de devedores inadimplentes. Sentença de parcial procedência. Decisão mantida, à luz dos elementos dos autos. Incidência dos efeitos da revelia. Débito inexigível. Injuridicidade da anotação do nome do autor em cadastros de devedores inadimplentes. Dano extrapatrimonial configurado. Verba indenizatória pautada por critério de razoabilidade e que não comporta alteração. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228943
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010903-05.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado EDILTON MENDES MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010903-05.2019.8.26.0037 -Voto no 75655
2
Ap. 1010903-05.2019.8.26.0037 Araraquara 1a VC VOTO 75655
Apte.: Banco do Brasil S/A.
Apdo.: Edilton Mendes Martins.
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO,
COM PEDIDOS CUMULADOS DE INDENIZAÇÃO DE DANO
EXTRAPATRIMONIAL
E
DE
CANCELAMENTO
DE
ANOTAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE
DEVEDORES INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
DECISÃO
MANTIDA,
À
LUZ
DOS
ELEMENTOS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA
REVELIA.
DÉBITO
INEXIGÍVEL.
INJURIDICIDADE
DA
ANOTAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE
DEVEDORES
INADIMPLENTES.
DANO
EXTRAPATRIMONIAL
CONFIGURADO.
VERBA
INDENIZATÓRIA
PAUTADA
POR
CRITÉRIO
DE
RAZOABILIDADE E QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 64/67, que julgou
parcialmente procedente demanda declaratória de inexistência de
débito, com pedidos cumulados de indenização de dano moral e de
cancelamento de anotação do nome do autor em cadastros de devedores
inadimplentes, para declarar inexistente o débito indicado na inicial e
condenar o réu ao pagamento de indenização de danos morais, na
forma discriminada no dispositivo da decisão.
Em seu recurso, alega o réu que não ficou demonstrada
a irregularidade da operação que ensejou a anotação do nome do autor
em cadastros de devedores inadimplentes. Argumenta que não houve
falha no serviço, motivo pelo qual é caso de ser reconhecida a
excludente de responsabilidade atinente à culpa exclusiva de terceiro.
Assevera ainda que não ficou demonstrado o dano moral, pois que os
fatos narrados na exordial dizem respeito à hipótese de mero
aborrecimento, a qual não configura o mencionado dano. Bate-se,
alternativamente, pela redução da indenização arbitrada. Pede a
reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Na espécie, a revelia do apelante restou incontroversa
e foi bem aplicado o disposto no art. 344 do C.P.C., o que implica a
presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Anote-se, ainda,
que é verdade que os efeitos da revelia não são absolutos, visto que tal
presunção não é absoluta, mas relativa (Theotônio Negrão, “Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 41a
ed., 2009, nota 7 ao art. 319, p. 474). Isso significa que, malgrado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010903-05.2019.8.26.0037 -Voto no 75655
3
revelia, é necessário verificar se há nos autos elementos de
convencimento
suficientes
à
procedência.
Ressalte-se
que
tal
entendimento também deve ser mantido à luz do novo Código de
Processo Civil (Theotônio Negrão, “Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 48a ed., 2017, nota 4 ao
art. 344, p. 422).
Além disso, o entendimento mais razoável a respeito
do tema é aquele que admite que o réu possa produzir contraprovas aos
fatos narrados na inicial, na tentativa de derribar a presunção relativa
de veracidade dos fatos historiados na inicial. É o que decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (Rec. Esp. 677.720/RJ, 3a T., Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJU 12.12.2005).
Todavia, na espécie, o réu não fez a contraprova
necessária a afastar a presunção de veracidade dos fatos narrados na
inicial. Ao contrário, ele quedou-se inerte e só veio a se manifestar
nos autos com a interposição do presente apelo. Assim, no caso em
tela, era caso mesmo de se presumir verdadeiros os fatos narrados na
inicial, de modo que, em consequência, era de rigor acolher a alegação
atinente à declaração de inexigibilidade do débito discriminado na
inicial. Anote-se ainda que as razões do presente
inconformismo não logram derribar a r. sentença. Isso porque o réu
limitou-se a alegar que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva de
terceiro. Olvida-se ele, porém, de que, embora afirme não ter
contribuído para o evento, teria em princípio, responsabilidade por
eventuais danos decorrentes das operações irregulares realizadas em
nome do autor. Tem-se entendido ser objetiva sua responsabilidade
pela segurança dos serviços prestados, decorrente do risco da atividade
bancária e da relação de consumo existente com os clientes (CC, art.
927, parágrafo único, e CDC, art. 14), mesmo que se possa considerar
hipótese de fortuito interno, conforme o entendimento consagrado na
Súmula 479/STJ, verbis: “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias.” Nesse ponto, portanto, o recurso não merece provimento.
No mais, também no tocante à indenização do dano
moral, a r. sentença não comporta reforma. Na espécie, o autor
comprovou que seu nome foi anotado em cadastros de devedores
inadimplentes (cf. fls. 16 e 61/62). Cabia ao réu demonstrar que essa
anotação não tem relação com o débito impugnado na presente
demanda. Mas ele nada provou nesse sentido. Assim, conclui-se que a
dívida que ora se declara inexistente acarretou a injurídica anotação do
nome do autor nos mencionados cadastros, o que gera o dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010903-05.2019.8.26.0037 -Voto no 75655
4
indenizar.
Relembre-se que anotação indevida em cadastro de
devedores é contrária ao direito, além de atingir também normalmente
direitos patrimoniais (cf., a propósito, Flori Antonio Tasca,
“Responsabilidade Civil
Dano Extrapatrimonial por Abalo de
Crédito”, Ed. Juruá, 1a ed., 2a tiragem, 1998, p. 133; Yussef Said
Cahali, “Dano Moral”, Ed. RT, 2a ed., 1998, p. 425 e seguintes). E a
jurisprudência também proclama que a inserção indevida rende ensejo
ao dever de indenizar (cf. TJSP Ap. 1000038-07.2017.8.26.0355, de
Miracatu, 17a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Souza Lopes, j. em
28.11.2019; JTJ 176/77, Rel. Des. Ruy Camilo; 177/84, Rel. Des.
Toledo Cesar), sendo bastante a prova da inscrição irregular. Nesse
caso, o dano decorre in re ipsa, ou seja, do próprio registro irregular,
consoante já se proclamou no Superior Tribunal de Justiça (cf. AgRg.
no AREsp. 1.540.833/SC, 4a T., Rel. Min. Raul Araújo, DJe
27.11.2019; AgRg. no AREsp. 168.798/PR, 4a T., Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, DJU 06.09.2012; AgRg. no REsp. 1.183.247/MT, 3aT.,
Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, DJU 20.08.2012; AgRg. no AREsp.
161.799/SP, 3aT., Rel. Min. Massami Uyeda, DJU de 02.08.2012; Rec.
Esp. 51.158 5/ES, 4a T., Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJU
29.5.95; e Rec. Esp. 332.622/RJ, 4a T., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha,
DJU 11.11.02). É o entendimento já externado por este relator na 12a
Câmara do extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo
(Ap. 1.051.630-8, de São Paulo), visto serem notórios os abalos
sofridos por quem é submetido à situação dessa natureza, algo que
decorre das máximas da experiência, fruto da observação do que
ordinariamente acontece (art. 375 do C.P.C.).
Quanto ao valor da indenização, são necessárias
algumas considerações. É sabido que a indenização tem caráter
dúplice, tanto punitivo do agente, quanto compensatório, em relação à
vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade Civil”,
Forense Ed., 1989, p. 67; Delfim Maya de Lucena, “Danos não
Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Sérgio Severo, “Os Danos
Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996, p. 191; João Casillo, “Dano à
Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994, p. 83; Clayton Reis,
“Avaliação do Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp. 82, 122 e 126).
Mas não se justifica indenização quantificada em valor
demasiadamente elevado para a repercussão do dano. Montantes mais
significativos devem ser reservados para compensar e punir ofensas a
bens imateriais que sejam dignos de mais proteção. Os dissabores, os
aborrecimentos que o autor sofreu não o acompanharão pelo resto da
vida, foram transitórios e seus efeitos não perduram, ao contrário do
que ocorre em casos de lesões físicas irreversíveis ou em casos de
perda de ente querido, ou ainda quando se é vítima de algum crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010903-05.2019.8.26.0037 -Voto no 75655
5
contra a honra. Portanto, as indenizações mais elevadas devem ser
reservadas para esses casos em que os danos são de maior expressão.
Além disso, deve ser sempre lembrado que qualquer fixação excessiva
gera enriquecimento indevido do ofendido (STJ
Rec. Esp.
596.438/AM, 4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p. 283).
No Superior Tribunal de Justiça já se sedimentou o
entendimento de que nesses casos, em princípio, o arbitramento não
deve superar importância equivalente a 50 salários mínimos (cf., a
propósito, Rec. Esp. 448.507/SP, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior; Rec. Esp. 296.555/PB, DJU 20.5.02, Rec. Esp. 431.230/PR, 4a
T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 16.5.05; Rec. Esp. 750.002/PE, 4a
T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, 26.9.05; AgRg no Ag. 669.402/RS,
3a T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 7.11.05; Rec.
Esp. 295.130/SP, 3a T., Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJU
4.4.05). O arbitramento deve sopesar as circunstâncias do caso
concreto.
Assim, sopesadas as circunstâncias do caso concreto,
foi razoável o arbitramento, pela instância de origem, da indenização
em
R$
8.000,00
(oito
mil
reais),
montante
que
contempla
satisfatoriamente ambas as finalidades da indenização e está em
consonância com o que é usualmente arbitrado por esta Câmara em
casos análogos. Desse modo, estará sendo adequadamente reparado o
dano sofrido, tanto do ponto de vista compensatório, quanto do
punitivo, servindo tal importância de fator dissuasório suficiente a não
reiteração do procedimento ilícito.
Restritos os inconformismos a tais questões, a
sentença deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos.
Diante do integral desprovimento da apelação, incide
na espécie o art. 85, § 11, do C.P.C. Assim, majoro os honorários
arbitrados para 11% do valor atualizado da condenação.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator